Tribunal: STF
Processo: ARE 1576402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESE RECURSAL APONTANDO A DECISÃO ADMINISTRATIVA DE 15/12/2022 COMO PONTO DE FIXAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA DOCUMENTAL QUE REGISTRA A NATUREZA RURAL DO IMÓVEL DESDE 09/11/1994. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município de Aracaju apresentou Recurso Inominado com a tese de que o imóvel somente foi convertido de propriedade rural para propriedade urbana com a lavratura da decisão administrativa do procedimento iniciado pelo protocolo 57.808/2022, que findou em 15/12/2022.



    Defendendo com isso que as cobranças de IPTU anteriormente realizadas estavam amparadas pelo art. 144 do Código Tributário do Município de Aracaju.



    Art. 144 – Quaisquer alterações verificadas nos imóveis que possam afetar o lançamento do IPTU deverão ser comunicadas pelos titulares ao Cadastro Imobiliário do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhadas dos elementos elucidativos da alteração realizada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009).



    § 1° - omissis.



    § 2º – Qualquer que seja a época em que se promovam as alterações cadastrais, quanto à base de cálculo do IPTU, só produzirão efeitos no exercício seguinte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)



    A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença, ancorando seus argumentos na destinação dada ao imóvel, de acordo com os documentos de fls. 6 e 163 dos autos. Compulsando os autos, esta relatora observou que não é o caso de aplicação do art. 144 do Código Tributário do Município de Aracaju, conforme o recorrente pretende.



    Isso, porque muito antes da nova decisão administrativa já havia registro da natureza rural do imóvel datada de 09/11/1994, conforme atestado pela Certidão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anexo juntado às fls. 19 dos autos.



    Nesse contexto, entendo que o novo procedimento administrativo não alterou a natureza do imóvel, que pelo menos desde 1994 era de PROPRIEDADE RURAL, tão somente foi corrigido um erro de cadastro no sistema tributário. E nestas circunstâncias a tese do pedido de repetição de indébito tem como fundamento não um ato recente, pautado pelo procedimento administrativo de 2022, mas registros com quase trinta anos de existência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente